Tribunal: STF
Processo: RHC 230883
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 813.376/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NARRATIVA DA INICIAL DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS ESSENCIAIS À DEVIDA ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A inicial do writ foi liminarmente indeferida porque a Parte Impetrante não juntou cópia de qualquer manifestação do Tribunal a quo sobre a tese de que a condenação não foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, nos assentamentos eletrônicos da Corte catarinense inexiste referência à interposição de recurso de apelação, tampouco a Defesa afirma que recorreu da sentença condenatória ou trouxe fundamento jurídico que justificasse a tramitação deste writ antes do julgamento da referida via de impugnação, faltando na hipótese esclarecimentos essenciais à devida compreensão da controvérsia.



    2. O julgamento da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico em recurso de apelação exclusivo do Corréu não supre a necessidade de análise da matéria pela Corte a quo, mormente porque o julgado destacou que a condenação não foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, tendo em vista que existem provas autônomas que comprovaram a autoria delitiva.



    3. Por isso, as alegações de mérito não podem ser conhecidas, porque a Defesa não se desincumbiu do seu ônus de instruir devidamente os autos com a demonstração do que a controvérsia trazia aos autos foi alegada no recurso que tramitou em segundo grau e narrar adequadamente a controvérsia.



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 46).



    Busca-se “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reconhecendo a ilegalidade da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, determinar que o STJ aprecie o mérito do HC 813.376/SC, a fim de avaliar a legalidade dos reconhecimentos realizados”. (doc. eletrônico 57, p. 4).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 76).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 82).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão da Ministra relatora que havia indeferido liminarmente a petição inicial do HC 813.376/SC, com o seguinte teor:



    “Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de LEONARDO MENEGILDO, no qual se indica como Órgão Jurisdicional Impetrado o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Consta nos autos que o Paciente, em 08/09/2022, foi condenado ’ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 6 (seis) meses, dos quais 8 (oito) anos e 3 (três) meses são de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 3 (três) meses são de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor individual de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração aos arts. 157, § 2º, inciso II e VII, do Código Penal, e art. 329, caput, c/c art. 61, inciso I, da mesma Codificação’ (fl. 496).



    No presente writ aduz a Defensoria Pública Impetrante que (fl. 3):



    ‘- No caso, os policiais fizeram uma primeira tentativa de reconhecimento, através de um álbum de fotos, e apenas o corréu Rafael foi reconhecido. Ou seja, a vítima não reconheceu o Paciente Leonardo.



    - Em uma segunda tentativa de reconhecimento, ainda com a vítima no hospital, os policiais apresentaram em um celular, isoladamente, uma nova fotografia do PACIENTE já preso.



    - Reconhecimentos fotográficos informais (sequer documentados nos autos) e posterior reconhecimento fotográfico (já contaminado, dada a irrepetibilidade do meio de prova) realizados pela vítima, ambos em total desconformidade com o art. 226 do CPP.



    - Ademais, a vítima sofreu agressão e confessou não enxergar bem no ato do reconhecimento realizado no hospital.



    - Ausência de provas autônomas para condenação. Fragilidade probatória, sobretudo pelo uso do método show up. Absolvição que se impõe. Precedentes deste STJ.’



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, busca ‘seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para absolver o PACIENTE da imputação de prática do crime de roubo circunstanciado, em razão da ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V ou VII)’ (fl. 15).



    É o relatório do necessário. Decido.



    O pedido é incognoscível.



    A Impetrante não juntou cópia de qualquer manifestação do Tribunal a quo sobre a questão, enquanto nos assentamentos eletrônicos da Corte catarinense inexiste referência à interposição de recurso de apelação, tampouco a Defesa afirma que recorreu da sentença condenatória ou trouxe fundamento jurídico que justificasse a tramitação deste writ antes do julgamento da referida via de impugnação. Portanto, falta na hipótese esclarecimentos essenciais à devida compreensão da controvérsia.



    Ocorre que, como se sabe, a devida narração e a ‘adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ’ (STF, HC 197.833-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, Presidente, TRIBUNAL PLENO, julgado em 19/04/2021, DJe 12/05/2021).



    A propósito, o art. 6.º do Código de Processo Civil dispõe que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’. Ou seja, não compete apenas ao Estado-Juiz a condução da causa. É essencial que as partes formulem suas pretensões de forma clara, objetiva, acompanhadas dos documentos que amparem de forma precisa o direito invocado, tanto para evitar o prolongamento desnecessário da marcha processual, como o indeferimento de seus pedidos por questões formais que lhes competem observar.



    Por isso, as alegações de mérito não podem ser conhecidas, porque a Defesa não se desincumbiu do seu ônus de instruir devidamente os autos com a demonstração do que foi alegado no recurso que tramita em segundo grau e narrar adequadamente a controvérsia.



    No mesmo sentido: RHC 112.662/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/05/2019; RHC 113.063/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/05/2019; RHC 113.776/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/06/2019; RHC 118.057/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 19/09/2019; RHC 113.276/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/05/2019; RHC 112.496/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 14/05/2019; AgRg no HC 526.388/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 17/09/2019; AgRg no HC 586.212/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020.



    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.” (doc. eletrônico 27).



    Nessas circunstâncias, este recurso também é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Além disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a instrução deficiente do writ impossibilita a análise do alegado constrangimento ilegal e não se mostra possível a apreciação dos fundamentos da impetração.



    Como se sabe, constitui ônus do impetrante instruir de forma adequada a impetração, de modo a permitir a exata compreensão da pretensão deduzida em juízo. Além do precedente do Plenário deste STF mencionado na decisão recorrida, destaco os seguintes jugados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INVIABILIDADE DO MANDAMUS PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018.



    2. In casu, o habeas corpus teve seguimento negado mercê da maneira como foi formalizado o pedido – relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia –.



    [...] 



    6. Agravo regimental desprovido.” (HC 166.543 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 8/5/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado.



    2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes.



    4. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.755 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28/2/2023).



    Certo é que a defesa deixou de recorrer da sentença condenatória, tonando-a preclusa, e pretende, por meio do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, suscitar nulidade que deveria ter arguido em momento oportuno. Com essa perspectiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Nulidade não arguida oportunamente. Preclusão. Regimental não provido.” (HC 194.945 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/5/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 219.034 AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE RELATIVA. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se conhece de impetração substitutiva de agravo regimental, conforme remansosa jurisprudência da Suprema Corte, ressalvadas as excepcionais hipóteses de concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    2. A não realização do interrogatório do acusado consiste em nulidade relativa, a ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 221.919 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Impropriedade. 3. Pleito sujeito à preclusão. 4. A defesa deve suscitar eventual nulidade assim que dela tomar ciência e na primeira oportunidade que tiver de falar em Juízo. 5. Agravo improvido.” (HC 195.109 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2021).



    Daí por que entendo ser é inviável determinar-se ao STJ que analise o mérito da impetração formulada naquela Corte, com pretende o recorrente.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator